Tribunal: STF
Processo: ARE 1457029
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA RELATIVA ÀS FUNÇÕES SINDICAIS DOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, declinou da competência para a Justiça do Trabalho, por entender que a demanda estaria ligada às funções sindicais dos ora recorridos. 



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.